Tribunal: TJSP
Processo: 1501142-82.2020.8.26.0189
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Homicídio duplamente qualificado e posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida - Pretendida a absolvição sumária – não acolhimento – Materialidade comprovada e existentes indícios suficientes de autoria – Compete ao conselho de sentença, juiz natural da causa, o exame aprofundado da prova para optar pela tese defensiva ou acusatória – Inviável o

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Homicídio duplamente qualificado e posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida - Pretendida a absolvição sumária – não acolhimento – Materialidade comprovada e existentes indícios suficientes de autoria – Compete ao conselho de sentença, juiz natural da causa, o exame aprofundado da prova para optar pela tese defensiva ou acusatória – Inviável o reconhecimento, de plano, da absorção do crime de posse de arma pelo homicídio – Qualificadoras mantidas – Necessidade da prisão preventiva já afirmada no julgamento de Habeas Corpus - Recurso não provido.